Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RESISTÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Na execução fiscal, a resistência da Fazenda Pública no reconhecimento da ocorrência da prescrição enseja a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

3. Embargos de declaração acolhidos.